Tribunal: CARF
Processo: 10725.001053/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001053/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.407 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ECIL ALVES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001053/2009-72
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001053/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/77):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2003, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 14 a 17, em que
foi apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.622,39.
Em virtude dessa alteração, foi apurado imposto suplementar de R$ 5.946,16, acrescido
de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito tributário total
de R$ 13.682,11.
Após a ciência por edital da notificação de lançamento em tela (fls. 22 a 25), os
representantes legais do Espólio do Contribuinte apresentaram em 23/09/2009 a petição
de fls. 3 a 10, valendo-se em síntese dos seguintes argumentos:
1) somente em 01/09/2009, os representantes do Espólio do Contribuinte
tomaram conhecimento do lançamento, através da entrega de cópia da
Notificação de Lançamento no 2004/607445040583073, recebendo nessa mesma
data cópia e tomando conhecimento do Termo de Intimação Fiscal no
2004/607343357151051;
2) em 14/09/2009 a representante legal do Espólio da Contribuinte recebeu os
extratos de consulta da postagem do Termo de Intimação e da Notificação de
Lançamento sob exame e dados dos respectivos AR em que ficou demonstrado
que o Termo de Intimação foi devolvido em 24/10/2007, tendo como Motivo
informado pelo ECT “mudou-se”, e a notificação foi devolvida em 14/04/2008,
tendo como motivo informado pelo ECT “Falecido”;
3) em 16/09/2009, a representante legal do Espólio da Contribuinte recebeu
cópia do Edital no 00006/2008, sem qualquer assinatura e ou carimbo;
4) nem o Termo de Intimação nem a Notificação de Lançamento teriam sido
entregues ao Contribuinte, pois já havia falecido, ou aos representantes de seu
Espólio;
5) o referido Edital teria como destinatário o de cujus e não o Espólio, não
havendo assinatura nem identificação do servidor responsável com nome,
matrícula e cargo;
6) a notificação de lançamento identifica como sujeito passivo da obrigação a
pessoa física de Ecil Alves Batista e não o Espólio, tendo sido remetida para o
endereço do de cujus;
7) os representantes do Espólio não foram cientificados pela RFB, nem do
Termo de Intimação nem da Notificação de Lançamento, por nenhum dos meios
previstos na legislação até 01/09/2009, quando teria recebido cópia da mesma;
8) teria ocorrido a decadência do lançamento, haja vista que o fato gerador
ocorreu em 31/12/2003 e a ciência da Notificação de Lançamento teria se dado
em 01/09/2009, aplicando-se ao caso o art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional;
9) por ter sido efetuado em nome do falecido Ecil Alves Batista, quando deveria
ter sido empreendido contra o Espólio e remetido para endereço também
indevido, sendo que tais fatos seriam causa de nulidade, pois configurariam erro
na identificação do sujeito passivo;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001053/2009-72

10) a nulidade também se configuraria por não ter havido a regular intimação da
exigência por nenhum dos meios previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72 –
PAF, sendo certo que somente em 01/09/2009, os representantes do Espólio
tiveram ciência do inteiro teor do lançamento, tendo se iniciado nessa data o
prazo para impugnação, nos termos do art. 23, §2o, inciso I;
11) o domicílio eleito pelo de cujus não teria o condão de obrigar seu espólio,
representado por inventariante e ou sucessores, que têm seu próprio domicílio
fiscal, configurando embaraço ao pleno exercício do direito de defesa a remessa
para aquele endereço de intimação e notificação;
12) a Fiscalização não teria se preocupado em proceder a intimação pessoal dos
representantes do Espólio, apenas teria recorrido ao Edital, com o agravante de
erro na identificação do sujeito passivo;
13) a intimação por edital seria uma forma supletiva de comunicação dos atos
processuais, cabível quando prejudicadas as tentativas de citação pessoal ou via
postal, tendo ocorrido, no caso presente, prejuízo ao sujeito passivo que teve
usurpado um direito assegurado constitucionalmente, configurando cerceamento
de defesa;
14) o procedimento fiscal teria se iniciado sem a obrigatória intimação, que, se
recebida, teria evitado a lavratura da Notificação de Lançamento;
15) as despesas médicas deduzidas na declaração teriam sido efetivamente
arcadas pelo paciente Ecil Alves Batista, e os serviços médicos teriam sido
prestados ao mesmo, conforme documentos anexados aos autos;
16) indevidamente teria sido aplicada a multa de ofício de 75%, com base no
artigo 44, inciso I, e §3o, da Lei no 9.430, de 1996, sendo cabível ao espólio, após
a abertura de sucessão, a multa de 10%, prevista no RIR/99, art. 23,§1o, c/c art.
964, I, b.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEFESA INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão, em 01/11/2012 (fls. 80/81), o espólio do contribuinte, por
procuradoras habilitadas interpôs, em 28/11/2012, recurso voluntário (fls. 82/94), alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, a existência de erro na identificação do sujeito passivo,
porquanto o lançamento não pode ser realizado em face de pessoa falecida, mas sim em nome do
espólio; da tempestividade da impugnação; e da decadência do direito de constituição do crédito
tributário. No mérito, pugna pela revisão do lançamento, uma vez que comprovada e
demonstrada a efetividade das despesas glosadas, calhando também no afastamento da multa de
ofício ou, se mantida, deverá ocorreu sua redução ao percentual de 10%, ao teor da legislação de
regência. Requer, ao final, o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito, a
improcedência do lançamento com extinção do crédito tributário decorrente.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 95/99.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001053/2009-72

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 66/67):
No caso em tela, houve a tentativa da intimação por via postal (fls. 20 e 21),
contudo, a correspondência contendo a notificação de lançamento de fls. 14 a 17 foi
devolvida pelos correios duas vezes. Frise-se que o endereço para onde foram
enviadas as intimações era o do domicílio fiscal do Contribuinte que constava no
cadastro de pessoas físicas da RFB (fl. 71). Diferentemente do alegado na petição de
fls. 3 a 10, após o falecimento do Contribuinte, seu domicílio tributário eleito passou
automaticamente para o Espólio, seu sucessor legal para todos os efeitos. Em razão
disso, não merece guarida o argumento de que a intimação deveria ter sido enviada para
o domicílio da representante legal do Espólio do Contribuinte. Desse modo, não há
reparo a ser feito no procedimento do Fisco, tendo sido enviadas as intimações de
ciência da notificação de lançamento para o endereço correto.
Diante do insucesso das tentativas de intimação por via postal, o Fisco, respeitando os
dispositivos legais acima transcritos, publicou o Edital no 00006/2008 (fls. 22 a 25),
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001053/2009-72

pelo qual procedeu a intimação para pagamento do crédito tributário lançado e
apresentação de impugnação.
O Edital no 00006/2008 foi afixado de 02/06/2008 a 17/06/2008, considerando-se feita a
intimação em 17/06/2008, nos termos do inciso IV, § 2°, do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, iniciando-se, então, o prazo de trinta dias para apresentação da
impugnação, que se encerrou em 17/07/2008.
A Representante legal do Espólio do Interessado apresentou a petição de fls. 3 a 10 em
23/09/2009, depois de já transcorrido o prazo de trinta dias fixado para a
impugnação da exigência, nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, abaixo transcritos:
(...)
Por sua vez, o Coordenador-Geral do Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, assim dispondo:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.”
Assim, a defesa apresentada pela representante legal do Espólio do Interessado não
caracteriza impugnação e nem instaura a fase litigiosa do processo. Dessa forma, o
mérito das alegações não comporta julgamento de primeira instância.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 01/04/2008, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “falecido”, conforme se depreende do extrato de
consulta de postagem constante dos autos (fls. 20).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 30/05/2008, apontando a data da ciência em 17/07/2008 (fls. 48/51).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
20), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo documento hábil
para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da
análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001053/2009-72

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data
em que o espólio do contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato ocorreu
em 23/09/2009 (fls. 4) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original